Tribunal: TJDFT
Processo: 0761605-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais.
2. Ajuizada demanda em razão da resistência apresentada pela requerida, as despesas e os honorários serão pagos pela parte sucumbente, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.